Tribunal: TJMT
Processo: 0013718-56.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0013718-56.2015.8.11.0002
APELANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A.
APELADA: ROSA CALDAS DE MOURA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. contra sentença de parcial procedência dos pedidos em ação de indenização por dano moral proposta por ROSA CALDAS DE MOURA, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado (n. 481883649) e, consequentemente declarar inexistentes os débitos decorrentes do contrato que levou a ré a efetuar descontos na folha de pagamento da autora; para condenar a ré a devolver de forma simples, os valores descontados indevidamente da folha de pagamento da autora; para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de indenização por danos morais e para condenar a ré ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85 § 2o, CPC)
É a síntese do necessário.
Decido.
No recurso de apelação apresentado pela apelante, requer o benefício da gratuidade da justiça, contudo, não havia documentos hábeis para apreciação do pedido. Em decisão, registrei que tais documentos eram necessários a comprovar a hipossuficiência, devendo a apelante proceder a juntada de demais documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência e impossibilidade de recolher o preparo deste recurso.
Em consonância com o artigo 99, §2o do CPC/15, determinei a intimação da apelante para que comprovasse a impossibilidade de arcar com as custas processuais, no prazo de cinco dias.
A apelante apresentou a sentença de decretação de sua falência datada de 12.08.2015, balancete de 30.04.2019 e quadro de credores de 02.05.2016, indicando um débito de R$ 5.294.652.233,71 (cinco bilhões, duzentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e um centavos). Em razão da insuficiência de documentos que revelassem a condição de hipossuficiente, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, com determinação para a apelante recolhesse o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Assim, em 20.03.2020, foi certificado que "decorreu o prazo legal em: 13/03/2020, sem que o Autor/Agravante apresentasse o comprovante de pagamento referente as custas processuais."
Portanto, o presente recurso não comporta seguimento.
Conforme estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil/2015, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Nesse sentido, o artigo 932, III do CPC estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
Desta feita, realizada a intimação para que a apelante recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção, foi certificado nos autos que não cumpriu com a determinação. Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Cito alguns precedentes desta Colenda Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 4o, DO NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.1. A apelante foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo, razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi indeferido, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Não sendo recolhido o aludido preparo, não há como deixar de reconhecer a deserção do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade” (Ap 17341/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) (destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – GUIAS DE PREPARO NÃO APRESENTADAS – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007 E §§ DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO DE VANDERLEI DA COSTA E SILVA NÃO CONHECIDO – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RECEITUÁRIO MÉDICO E AVALIAÇÃO MÉDICA – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – RECURSO DE ITAÚ SEGUROS S. A. CONHECIDO E DESPROVIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. (...)” (Ap 11468/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018) (destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU SEM COMPROVAÇÃO DO PREPARO – INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA REALIZAR O PREPARO EM DOBRO (CPC, ART. 1007, §4o) – PREPARO NÃO REALIZADO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO POR DESERÇÃO. 1. A falta de recolhimento do preparo recursal após intimação da parte nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015 impõe negativa de seguimento ao recurso por deserção” (Ap 19185/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018) (destaquei).
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.007, §4o e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso de apelação, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade (preparo).
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora